Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707593-64.2023.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, conforme determinado no despacho de ID 70417235. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator